Tribunal: CARF
Processo: 15971.000276/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15971.000276/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.940 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
LEILA DE MENEZES STEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente ao
processo administrativo fiscal.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Incabível a dedução despesas médicas em relação às quais o contribuinte não
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos, podendo ser
deduzidas aquelas em relação às quais houve tal comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer as despesas com saúde discriminadas na tabela
constante do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15971.000276/2007-62
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.940 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15971.000276/2007-62

de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apurada em decorrência de dedução indevida de
dependentes e de despesas médicas, conforme notificação de lançamento constante das fls. 5 a
11, na qual estão descritos os seguintes fatos:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação, até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de RS
1.272,00, deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
...
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor R$ 35.586,00,
deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médica por falta de comprovação.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega que não
recebeu a intimação para comprovar as despesas declaradas; que estas foram efetuadas, na sua
maioria, com sua filha Ligia de Menezes Stein, portadora de paralisia cerebral desde o
nascimento.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, para restabelecer a dedeção da
dependente, mas manteve a glosa das despesas médicas, pois entendeu não haver a comprovação
do efetivo pagamento das despesas.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 6/4/2010 (fls. 64), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 5/5/2010 (fls. 65 a 69), no qual reforça que não teria recebido a
intimação para apresentar os comprovantes; que os apresentou em momento posterior quando da
impugnação; que a decisão de piso não apontou qualquer irregularidade nos recibos apresentados
e que “Grande parte destas despesas médicas do ano-calendário de 2003 foram adimplidas em
dinheiro, junto com outras despesas corriqueiras, dificultando a prova específica de que
determinado pagamento cruza com determinado saque em conta bancária ou com determinado
cheque nominal. Exigir tal prova diabólica, significa impedir o acesso a um direito garantido
por lei, que é a possibilidade de dedução no imposto de renda por despesas médicas”.
Posteriormente, em 15/4/2019, em virtude do falecimento da contribuinte, foi
juntado, pelo inventariante, petição na qual este noticia o falecimento da contribuinte e requer
que se reconheça ter se operado no presente processo a prescrição intercorrente, uma vez que o
processo estaria há mais de 8 (oito) anos sem andamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.940 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15971.000276/2007-62

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Antes de adentrar ao mérito, a recorrente invoca a aplicação da prescrição
intercorrente, uma vez que o processo estaria sem tramitação há mais de oito anos.
Entretanto, a questão da possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal já se encontra pacificada por este Conselho por meio da Súmula no
11, nos seguintes termos:
Súmula CARF 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Dessa forma, rejeito a preliminar relativa à prescrição intercorrente.
Mérito
Remanesce na lide a glosa total das despesas médicas declaradas, no valor de R$
35.586,00.
A legislação permite que da base de cálculo do IRPF sejam deduzidos os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
A glosa foi mantida pela decisão recorrida sob o entendimento de que não houve a
comprovação da efetiva realização do serviço e do pagamento das despesas declaradas.
Quanto à exigência de comprovação da efetiva realização das despesas declaradas
e do efetivo desembolso pelas mesmas, tem-se que a legislação citada não dá aos recibos valor
probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais, de forma que a autoridade
fiscal não está impedida de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, cito decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF):
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.940 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15971.000276/2007-62

tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
Assim, ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste
Anual, o contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas das despesas
declaradas, inclusive quanto à efetividade dos pagamentos e dos serviços prestados.
Posto isso, passo à análise das despesas declaradas em cotejo com os documentos
apresentados.
Inicialmente registro que a contribuinte não trouxe qualquer comprovação
relativas às constatações levantadas pela DRJ quanto à efetividade dos pagamentos e dos
serviços prestados.
Ademais, compulsando os autos, noto que foram apresentados recibos e notas
fiscais que atestam que parte dos serviços ali constantes foram pagos por Wolfgang Stein, que,
conforme cópia da DAA às fls. 43, não declara em conjunto, nem é dependente, e nem foi
informado como cônjuge da contribuinte (pesar de ter juntado no recurso a certidão de
casamento (fls. 71), não há comprovação de que no ano do ajuste estaria casado com a
contribuinte, pois o campo CPF do cônjuge não foi preenchido). Esses recibos estão às fls. 19,
20, 29, 34 e 36.
Tais despesas não podem ser consideradas como dedutíveis da base de cálculo do
IRPF, em consonância com o que dispões a legislação de regência, ou seja:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiálogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9. 250, de 1995, art. 83, inciso II, alínea "a'):
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
1- aplica-se. também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliados no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicos, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependente;
Também parte dos recibos apresentados atestam que os serviços foram pagos por
Lígia de Menezes Stein (a dependente), de forma que não há como apurar quem de fato arcou
com tais despesas, uma vez que i) não poderiam ter sido suportadas pela dependente (pois era
incapaz, conforme afirma e comprova a contribuinte – fls. 11 e 80), e ii) apesar de ser
dependente da contribuinte, suas despesas nem sempre eram pagas pela contribuinte, pois às
vezes eram pagas por Wolfgang, conforme comprovam os documentos antes mencionados (por
exemplo o de fls. 20).
Além disso, a declaração emitida pela APAC (Associação de Pais e amigos da
Criança com Deficiência Neuro-Motora), às fls. 13, possui o seguinte teor:
Conforme recibos emitidos pela APAC, reconfirmamos que recebemos de Ligia de
Menezes Stein os pagamentos efetuados dos valores abaixo indicados, referentes a
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.940 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15971.000276/2007-62

tratamento aplicado decorrente de sessões de Fisioterapia, de Terapia Ocupacional, de
Fonoaudiologia e de Psicopedagogia:
-Ano de 2003: R$ 1.700,00 mensais, totalizando R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos
reais);
Entretanto a contribuinte não juntou os recibos emitidos à época pela APAC, e a
referida declaração foi emitida em 2006, ou seja, de forma extemporânea.
Diante das constatações acima, de fato tais despesas somente poderiam ser
restabelecidas caso houvesse comprovação incontestável de quem arcou com as mesmas, o que
poderia ser feito com a apresentação de documentos que comprovassem a transferência de
numerário (o pagamento), mas não o foi.
De forma contrária, os recibos a seguir listados estão em nome da contribuinte,
mas não foram considerados pela DRJ como suficientes para a comprovação da respectiva
despesa por não comprovarem a efetiva realização do serviço, nem o efetivo desembolso.
Entretanto, entendo que nestes há indicação do serviço prestado e dão conta de sua quitação.
1 – um recibo às fls. 14, no valor de R$ 400,00;
2 – um dos recibos de fls. 25 (R$ 300,00), que inclusive está rasurado no campo
que discrimina o serviço;
3 – o recibo de fls. 28 (R$ 270,00); e
4 - o recibo de fls. 28 (R$ 350,00) – este refere-se genericamente a ‘serviços
profissionais’;
5 – o recibo/nota fiscal de fls. 31/32, no valor de R$ 229,44.
Em conclusão, devem ser restabelecidas as seguintes despesas com saúde:
Simone di Leone Garcia Sanches
400,00
Elcio Landim
300,00
Nelson Schor
270,00
Nestor Schor
350,00
Hospital Santa Catarina
229,44
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para
restabelecer despesas com saúde discriminadas na tabela constante do voto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.940 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15971.000276/2007-62

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital